Tribunal: TJMT
Processo: 0033973-20.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033973-20.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AYRES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 313.037.228-87 (APELANTE), EDVALDO ANTONIO REZENDE - CPF: 736.818.308-00 (ADVOGADO), PYRAMID CONFECCOES S/A - CNPJ: 36.967.479/0001-87 (APELADO), FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - CPF: 021.044.298-03 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELADO), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS TULIO ARGUELHO - CPF: 569.677.561-68 (ADVOGADO), PYRAMID CONFECCOES S/A - CNPJ: 36.967.479/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – SIMULAÇÃO E FRAUDE – PRESENÇA DOS ELEMENTOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO CAPAZ DE ANULAR O NEGOCIO JURÍDICO – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

A simulação é vício do negócio jurídico que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, sendo, aparentemente normal o negócio celebrado, não produzindo, entretanto, o efeito jurídico que deveria produzir, visando às partes em conluio, enganar terceiros.

A nulidade de ato jurídico, por alegação de fraude ou vício de consentimento, deve se arrimar em prova robusta de que o erro comprometera efetivamente a manifestação da vontade da parte, haja vista o princípio da presunção da boa-fé e da necessidade de se garantir, sobremaneira, a segurança jurídica dos negócios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Ayres Pereira dos Santos,
em face da r. sentença que rejeitou o pedido

inicial nos autos da
Ação Declaratória Cumulada com Nulidade de Ato Jurídico,
que teve seu trâmite perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proposta pelo recorrente

contra a empresa
Pyramid Confecções S/A
e a
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. (id. 3103763 e 3103764).

Inconformado, o apelante recorreu da decisão,
requerendo a procedência do pedido para declarar que sua nomeação, tanto como vice presidente, como de diretor jurídico da firma Pyramid Confecooes S/A são atos nulos e sem nenhum efeito jurídico, pois nunca foi diretor da firma em apreço, com a determinação de ser averbado no registro da Junta Comercial do Estado, para que surta os efeitos legais. (id. 3103765).

Contrarazões (id. 3103770 e 3103771).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id 3897409).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A irresignação não merece acolhida.

Destarte, entendo que razão assiste o MMo. Juiz de Direito a quo em seu julgamento.

Peço vênia ao douto Magistrado singular para, utilizando-me de parte da sentença por ela prolatada, adotar a prática de fundamentação
per relationem
(acolhimento da fundamentação), acolhida pela Suprema Corte, que em reiterados precedentes declara o seguinte:

(...) a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão(ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promovera formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir (STF, AI n. 825.520-AgR-Ed, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 12.09.11
).

A propósito, evitando-se, inclusive, tautologia desnecessária, tendo em vista as claras pontuações do Magistrado Dr. Marcio Aparecido Guedes, importa adotá-las, o que se faz também em sua homenagem, como parte integrante do presente voto.

Sendo assim, perfilhando o entendimento adotado pelo MMo Juiz a quo, passo a transcrever arestos da sentença guerreada,
in verbis
:

“(...)
Adentrando ao mérito, visa o Requerente a declaração de nulidade do contrato da empresa Pyramid Confecções S/A, firmado em 2010, sustentando que a nomeação do Requerente como diretor jurídico e vice presidente infringiram os seguintes artigos do Código Civil:

Art. 166. E nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II —for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV – não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa,

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-Ihe a prática, sem cominar sanção.

Do mesmo modo alega que houve contrariou o enunciado 294 do CEJ: “Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra”.

Assim concluo que o objeto do pedido se funda na alegação do Requerente de que houve simulação do real proprietário da empresa para inseri-lo no rol societário.

Nas razoes do pleito, argumenta que na época dos fatos, laborava como advogado trabalhista, para o grupo econômico do qual pertencia à empresa, e que após descobrir que fazia parte do quadro social, foi despedido em 20/O5/2004.

Pois bem. O art. 167 do Código Civil prevê a hipótese de invalidade do negócio jurídico decorrente de simulação, verbis:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I – aparentar em conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas

daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2 o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

Vê-se, portanto, que a simulação provoca a nulidade do negócio jurídico por ser considerado um vício social e não de anulabilidade, ao contrário do sistema anterior (CC/1916).

Sabe-se ainda que a ação que pleiteia o reconhecimento da simulação “será de natureza declarativa e tenderá a um acertamento em torno da ineficácia do negócio em razão de sua nulidade, que poderá ser total ou parcial, conforme a extinção da simulação” (Humberto Theodoro Júnior, Comentários ao Novo Código Civil,vol III, tomo I, 2a. Ed. Forense, p. 507)

A ação em comento trata de questão delicada, visto que a anulação do ato atrairia transtornos de grande monta.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade sem que haja nos autos provas robustas da aludida simulação.

Verificando os autos, não há em verdade documentos capazes de coadunar com os fatos lançados na inicial, quiçá capazes de comprovar o conluio dos sócios.

A alegação de simulação, segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tais questões deve ser sustentada em prova robusta.

Nesta esteira, tem-se que, quem pede ao juiz tem o ônus de afirmar fatos que autorizem o pedido, logo, tem o ônus de provar o que alega, mesmo que seja com o lastro mínimo de evidencias.
O art. 373, inc. I, do CPC dispõe de forma clara e coesa que cabe a quem alega trazer aos autos provas capazes de comprovar o direito inquirido, e in casu, refere-se ao vício social de simulação.

Assinalo que as alegações do autor são contraproducentes, visto que afirmou “trabalhar como advogado trabalhista do grupo econômico” o que remonta a possibilidade de que este tivesse acesso à documentação social, em decorrência do exercício da advocacia.

Ademais conforme se observa nos documentos fls. 107/111, as atas de eleição datam de 2000, e a alegada saída da empresa segundo informou, ocorreu em 2004 onde justifica que “teria descoberto” sua inclusão no rol societário o que nominou de “falcatrua”.

Assim, ao mesmo tempo em que o Requerente alega que o motivo pelo qual foi demitido foi ter descoberto que integrava ao quadro societário sem seu conhecimento, alega que não sabia que continuava figurando naquela relação, motivo pelo qual somente agora decidiu buscar o judiciário.
Ressalto que transcorreram doze anos da data do fato até a propositura.
Dessa forma, além do frágil contexto probatório, é praticamente inverossímil que a inércia da parte se deu em decorrência deste desconhecer que ainda figurava nos quadros do grupo econômico, especialmente quando sobreveio a notícia do suicídio de José Osmar Borges, outro sócio das empresas que ocorreu em 03 de dezembro de 2007, ocasião que o próprio Requerente afirma ter sido “amplamente noticiado pela imprensa".

Assim, não se pode conceber que o autor não tenha atuado livremente ao se tornar sócio da Requerida sem saber sobre os riscos que razoavelmente se espera de toda e qualquer pessoa que aceite se associar a uma sociedade empresarial.

Destarte, é esse o entendimento dos Tribunais, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA

PÚBLICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - AUSENCIA DE PROVAS - DANOS MATERIAIS E MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação de simulação segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tais questões deve ser sustentada em prova robusta. Nos termos do art. 333, I,do CPC, é ônus do autor demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito, pois o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.”
(TJMG, RAC 1.0515.11.003969-7/001, 17a Câm. Cív. Rel. Des. Luciano Pinto, J. 26.11.2015)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. DECADÊNCIA. REJEITADAS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTONOMIA DA VONTADE.
1. Repele-se a alegação de ausência de interesse de agir, quando o provimento judicial revela-se necessário e útil para que a parte obtenha a anulação dos contratos impugnados, bem como a desconstituição de obrigações decorrentes da avença.
2. As nulidades dos negócios jurídicos, consoante disciplina do Código Civil, não são suscetíveis de confirmação pelas partes, tampouco convalescem com o decurso do tempo.
3. A simulação existe quando há divergência entre a vontade real e a vontade declarada, que ocorre quando o agente declara uma vontade que efetivamente não tem, em conluio com outrem, para enganar terceiros.
4. Deve ser mantida a autonomia privada, cumprindo-se o contrato firmado entre as partes, por força do princípio da obrigatoriedade dos contratos, ante a ausência de demonstração de qualquer vício. 5. Rejeitaram-se a preliminar e a prejudicial de mérito. Negou-se provimento ao apelo.”(TJ/DF, RAC no 20120610003958, 3a Turma Cível, Rel. Des. Flavio Rostirola, J. 16.12.2015).

Os defeitos do negócio jurídico, segundo entendimento doutrinário predominante, dividem-se em vícios de consentimento (erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo e lesão) e vícios sociais (fraude contra credores e simulação).

Portanto, considerando as peculiaridades que envolvem o caso, impõe-se a improcedência da ação, pois o Autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência da fraude capaz de cunhar de nulidade o negócio jurídico.

EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO INICIAL, e julgo o processo com resolução de mérito nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.(...)”

Assim, adentrando a questão do erro e da necessidade de anulação do ato jurídico, por comprometimento da vontade da apelante, importa ressaltar que a prova, em casos que tais, deve ser robusta, exatamente porque não se pode pôr em risco a garantia de segurança dos atos jurídicos.

A fraude e a simulação são vícios capazes de gerar a anulação do negócio jurídico, desde que o conjunto probatório denuncie, satisfatoriamente, tais práticas.

Desse modo, nos termos do art. 333, I, do CPC, é ônus do autor demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito, pois o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Diante de tal imposição, entendo que a sentença teve total acerto ao julgar improcedente o pedido inicial, isso porque a parte apelante não comprovou seu desconhecimento acerca do negócio jurídico que estava firmando com os apelados.

Assim, se não houve prova de erro ou vício de consentimento a comprometer o ato jurídico que a apelante pretende anular, impõe-se a manutenção da sentença que, entendendo da mesma maneira, julgou improcedente o pedido.

Isso posto, nego provimento ao recurso. É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020